Tribunal: TJBA
Processo: 0508410-90.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508410-90.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LITÍGIO CONTRA O PRÓPRIO ENTE FEDERADO. TEMA 1.002/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.002 da repercussão geral. O Estado da Bahia sustentou que a legislação estadual veda o pagamento de honorários advocatícios em litígios em que a Defensoria Pública Estadual atue contra a Administração Pública Estadual, argumento que, segundo o agravante, afastaria a aplicação do precedente do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.002 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005), firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual está vinculada, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada pelo art. 134 da Constituição Federal. 4. O valor percebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado exclusivamente ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública, sendo vedado seu rateio entre os membros da carreira, conforme decidido pelo STF. 5. A legislação estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos casos em que esta litiga contra o próprio ente público estadual, não prevalece frente ao entendimento consolidado do STF, sendo inaplicável por contrariar norma constitucional interpretada pela Corte Suprema. 6. Não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) para afastar norma estadual que contrarie entendimento já firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, como reiterado na Reclamação 69.080/BA, relatada pelo Ministro Edson Fachin. 7. A distinção entre Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual, para fins de aplicação do TEMA 1.002, carece de fundamento jurídico, pois a autonomia constitucional das defensorias é uniforme e abrange todos os entes federativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública Estadual tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada. 2. Norma estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública não prevalece sobre a tese firmada pelo STF em repercussão geral. 3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando a norma é afastada com base em entendimento firmado pelo Plenário do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508410-90.2017.8.05.0256 AgIntCiv, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO RECEBIMENTO EM DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1002). O agravante sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, invocando a Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e a Lei Estadual nº 11.045/2008, e requer juízo de retratação para que o recurso prossiga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1002 do STF à hipótese de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que litiga contra ele. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do Agravo Interno deve se limitar à verificação da aderência do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, no Tema 1002. O Tema 1002 do STF estabelece que é legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o próprio ente ao qual está vinculada, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada pela Constituição Federal. A decisão agravada observou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, concluindo pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário diante da consonância da decisão recorrida com o precedente qualificado. O voto condutor do acórdão reafirma a validade da condenação do Município ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre os membros da carreira, em conformidade com o que decidido no RE nº 1.140.005/RJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o entendimento firmado no Tema 1002 do STF aos casos em que a Defensoria Pública litiga contra o ente público ao qual pertence, sendo legítima a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, sendo vedado seu rateio entre os membros da instituição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508410-90.2017.8.05.0256 AgIntCiv, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS , e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça